Tribunal: TJES
Processo: 5009392-40.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Latrocínio
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009392-40.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VINICIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA INFERIOR A UM SEXTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA REDIMENSIONADA.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1.
A
reanálise da pena, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024).

2.
C
onforme jurisprudência
sedimentada pelo
Tribunal da Cidadania:
“(...
) O
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso.
(...).”
(STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

3
.
No caso,
ao reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa e reduzir a pena
somente
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o magistrado sentenciante deixou de fundamentar os motivos de fazê-lo em patamar di
verso
da fração de 1/6 (um sexto
).
Pena redimensionada.

4
.
Revisão criminal
julgada procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 50
0
9392
-
40
.202
4
.8.08.0000

REQUERENTE: VINICIUS VIEIRA DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
(ID
9043183
) pro
posta por
VIN
Í
CIUS VIEIRA DE OLIVEIRA
em face d
a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares na Ação Penal nº 0007081-23.2014.8.08.0030 (ID 9043189),
que

restou
confirmada pela Segunda Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça,
cuja
relatoria
coube ao
culto Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama
(ID
9043190
).

Pretende o requerente,
em síntese,
a aplicação da fração de
1
/
6

(
um sexto) de

redução da pena na
segunda

etapa do cálculo
dosim
étrico
, p
elo reconhecimento da
circunstância atenuante da
menoridade relativa
.

Em cumprimento ao previsto no art. 625, §5º, do CPP, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer
favorável a
o
pedido
revisional
(ID
10122365
).

Pois bem.

Primeiramente, verifica-se a c
omprovação do trânsito em julgado
,
requisito do
art. 625,
§1º,
do CPP

(ID
9043193
).

Como se sabe, a
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam: I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, deve-se considerar, de plano, o firme entendimento desta corte quanto a via eleita pelo requerente e que, em suma,
veda o uso da revisão criminal como mais um recurso a disposição do condenado
.

Veja-se:

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) - TRÁFICO PRIVILEGIADO E
BIS IN IDEM
- PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA - REEXAME DE MATÉRIA ENFRENTADA EM APELAÇÃO CRIMINAL E REVISÃO CRIMINAL - FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO - CREDIBILIDADE À PALAVRA DOS POLICIAIS - IMPROCEDENTE.
1.
A Revisão Criminal é uma ação sui generis, autorizada de forma restrita, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada
.
2. As matérias concernentes ao tráfico privilegiado e ao bis in idem já foram objeto de análise em sede de apelação criminal e revisão criminal, tratando-se, pois, de mero reexame de matéria e provas apreciadas anteriormente, o que é inviável na via eleita. Preliminar acolhida. 3. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210052369, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)
(g.
n.
)

Resguardada a excepcionalidade, há ainda o entendimento quanto ao rigor com que se deve analisar as assimetrias apresentadas na peça de ingresso, eis que as hipóteses previstas no artigo 621, I a III, do Código de Processo Penal, devem estar suficientemente provadas pelo requerente.

Nesta trilha,
o
julgamento desta Egrégia Câmara:

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS SUFICIENTE A RESPALDAR O DECRETO CONDENATÓRIO. 2. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. APLICAÇÃO DO ART. 33, §4°, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU CONDENADO NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. 4. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1.
(...)

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o Requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos
.
(...)
. Portanto, é indubitável, no caso
sub examen
, a intenção de se reapreciar, mais uma vez, agora em âmbito de revisão criminal, a autoria delitiva, pontuando esta ação como se fosse nova apelação criminal, em verdadeiro desvirtuamento de seu caráter legal. 2. 3. 4. Revisão criminal julgada improcedente. (TJES, Classe: Revisão Criminal, 100210044754, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022
)

Feitas essas considerações, rememoro que o requerente fundamenta seu pedido revisional
no art.
621, I
,
do CPP,
segundo o qual o j
ulgamento
estaria
contrário
ao texto expresso da lei penal.
Quanto ao ponto, destaco o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que a
reanálise da pena, em sede de revisão criminal, somente se afigura cabível em caso de
flagrante ilegalidade
, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratos ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. (TJES, Revisão Criminal 5002487-19.2024.8.08.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Helimar Pinto, 01/05/2024)

Para melhor entendimento dos eminentes pares,

reproduzo excerto da sentença:

“
(...)
DO RÉU VINÍCIOS VIEIRA DE OLIVEIRA

Sopesando as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis, em razão de militar contra o réu três dessas circunstâncias, e levando-se em consideração a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE em
23 (vinte três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e multa
, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime. Tomei como parâmetro 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máxima para cada circunstância negativa.

Detecto a circunstância atenuante da menoridade penal (art. 65, I, do CP), sendo assim,
atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.
Não vislumbro circunstâncias agravantes. Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena. Via de consequência, torno a pena DEFINITIVA EM 22 (VINTE DOIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.
(...)”

Como visto
, ao reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa e reduzir a pena
somente
em 01 (um) ano e 06 (seis) meses, o magistrado sentenciante deixou de fundamentar os motivos de fazê-lo em patamar di
verso
da fração de 1/6 (um sexto
).

Assim,
conforme jurisprudência
sedimentada pelo
Tribunal da Cidadania,
“(...
) O
Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso
.

(...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1986808 ES 2021/0319739-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)”,
sendo exatamente a hipótese em julgamento.

Dito isto, redimensiono a pena
definitivamente para
20 (vinte) anos e 15 (quinze) dias de reclusão.

Pelos motivos expostos, sem mais delongas,
julgo procedente
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reduzir a pena do requerente.